Tribunal: STF
Processo: HC 198066
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP, no processo nº 1501319-54.2019.8.26.0618, condenou a paciente a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.399 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando o risco à ordem pública, considerada a quantidade de entorpecente – 4.837 gramas de maconha. 
    Deixou de acolher, em 13 de agosto de 2020, pedido de revogação da custódia preventiva, realçando persistirem os motivos que a ensejaram. Destacou o fato de estar foragida, tendo sido a prisão cautelar determinada em 4 de abril de 2019. Salientou possuir filho com 12 anos e 6 meses de idade, a demonstrar inadequada a custódia domiciliar. No tocante à crise sanitária ocasionada pelo coronavírus, concluiu ausente comprovação de ser do grupo de risco.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu o habeas corpus nº 631.919/SP.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato, dizendo-os abstratos. Frisa violado o artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma viável a substituição da prisão por domiciliar, assinalando a existência de filho de 12 anos, dependente, após a morte do pai, dos cuidados maternos. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da custódia preventiva por domiciliar. Pretende, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de julgamento apelação da defesa.
    2. A gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade do entorpecente – 4.837 gramas de maconha –, indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Conforme fez ver o Juízo, a paciente é mãe de criança de 12 anos e 6 meses de idade. A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual prevê a substituição da custódia preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o crime não tenha sido cometido com violência, grave ameaça ou contra filho ou dependente. Surgem ausentes os pressupostos autorizadores da medida, considerada a idade superior a 12 anos.
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. A par disso, a paciente está foragida.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator